Tribunal: TJPA
Processo: 0008419-81.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008419-81.2015.8.14.0401

APELANTE: JAIRO LOPES BARJA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: PENAL. ART.
163, PARÁGRAFO ÚNICO, I DO CÓDIGO PENAL.

PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
O apelado foi condenado pelo crime previsto no
art. 163, parágrafo único, I do Código Pena,
a uma pena de
06 (seis) meses de detenção
, o que enseja a observância do prazo prescricional previsto no
artigo 109, inciso VI, do Código Penal
, qual seja,
03 (três) anos
. Nota-se que transcorreu um período superior a 03 (três) anos entre a última causa interruptiva, qual seja, entre o recebimento da denúncia, que ocorreu em 04/04/2017 e a data da sentença que ocorreu em 02/12/2020. Sendo assim, diante da pena em concreto, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo possível submeter-se o apelado a qualquer medida constritiva.
C
ONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, sendo declarada
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado ao apelado
JAIRO LOPES BARJA
em decorrência da
prescrição, nos termos dos Arts. 107, inciso IV e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
parcial provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezenove de setembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
JAIRO LOPES BARJA
, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença, proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
3ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Belém
/PA
, que condenou o réu a pena definitiva de
06 (seis) meses de detenção
, por incorrer na conduta delituosa prevista no art. 163, parágrafo único, I do Código Penal.

De acordo com os termos da denúncia,
no dia 25.11.2014, o recorrente, colidiu propositalmente por diversas vezes contra o veículo da vítima Dula Maria Bento de Lima, sob a justificativa de que a mesma havia bloqueado a entrada em sua garagem.

O processo teve seu trâmite regular, tendo ensejado a pena acima citada e, inconformado com os termos da sentença, o réu ofereceu recurso de apelação, requerendo
o
reconhecimento da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa. Requer ainda, seja reconhecida a ilicitude do depoimento de Fernando Antônio Dias Nazaré, em virtude do prévio estado de animosidade existente em face do Apelante; a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos pela defesa no processo.
N
o mérito, que seja o réu ABSOLVIDO das imputações por ausência de provas.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso,
para
que seja reconhecida a Prescrição da Pretensão Punitiva do Estado pela Modalidade Retroativa.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa
d
e Oliveira

que se pronunciou pela extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

O recorrente interpôs recurso de apelação, pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa.

Assiste razão à Defesa.

Originado o
jus puniendi
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

No presente caso
,
o ora apelado foi condenado pelo crime previsto no
art. 163, parágrafo único, I do Código Pena,
a uma pena de
06 (seis) meses de detenção
, o que enseja a observância do prazo prescricional previsto no
artigo 109, inciso VI, do Código Penal
, qual seja,
03 (três) anos
.

Nota-se que transcorreu um período superior a 03 (três) anos entre a última causa interruptiva, qual seja, entre o recebimento da denúncia, que ocorreu em 04/04/2017 e a data da sentença que ocorreu em 02/12/2020. Sendo assim, diante da pena em concreto, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo possível submeter-se o apelado a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV e
109, VI
, ambos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA. REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO INTERROMPE O PRAZO DE PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PRONUNCIADA DE OFÍCIO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. 2. A sentença absolutória não tem o condão de interromper o prazo prescricional do delito no Direito Penal.3. Sendo o réu absolvido pelo juízo de origem, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade abstrata, se entre a data do recebimento da denúncia - única causa interruptiva da prescrição - e o presente momento (julgamento pelo tribunal), for ultrapassado o lapso prescricional previsto para o delito (art. 109 do CP), impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do réu, a fulminar o interesse recursal.” (TJ-PE - APL: 4040833 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 21/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019)

Diante do exposto
,
conheço
do recurso e
dou parcial

provimento
, sendo declarada
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado ao apelado
JAIRO LOPES BARJA
em decorrência da
prescrição, nos termos dos Arts. 107, inciso IV e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

É o voto.

Des ª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022